Tribunal: TJSP
Processo: 1501596-25.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
posse de muNIÇÕES – pretendida a absolvição por atipicidade de conduta - acolhimento – a atual orientação do STF e do stj é no sentido de que a posse de diminuta quantidade de munição, desacompanhada de artefato apto a deflagrá-la conduz ao reconhecimento da atipicidade material da conduta – no caso dos autos, o apelante trazia consigo 02 projéteis de uso permitido (cal. 38) – recurso

Ementa:
posse de muNIÇÕES – pretendida a absolvição por atipicidade de conduta - acolhimento – a atual orientação do STF e do stj é no sentido de que a posse de diminuta quantidade de munição, desacompanhada de artefato apto a deflagrá-la conduz ao reconhecimento da atipicidade material da conduta – no caso dos autos, o apelante trazia consigo 02 projéteis de uso permitido (cal. 38) – recurso provido.